Tribunal: CARF
Processo: 10865.000739/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000739/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.085 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Recorrente
GERMELINA MARIA DE PAIVA MENEGHIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ
ANO-
BASE
2009.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000739/2011-66
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.085 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000739/2011-66

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 01-31.649, proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório.
A DRF de Limeira/SP elaborou Despacho Decisório no dia 14/06/2011 de e-fls.
31/32, cujos termos seguem em síntese:
“(...)
Relatório
Trata-se de pedido de restituição, protocolizado em papel em 24/05/2011, de supostos
créditos de IRPF, sobre rendimentos do trabalho assalariado recebidos acumuladamente
(out/1992 a mar/1996), que tiveram origem em sentença, de 15/10/2003, da 39a Vara do
Trabalho em São Paulo (Processo no 2047/89), transitada em julgado e executada. Requer
a contribuinte “ver recalculado o imposto de renda que lhe foi retido na fonte quando do
recebimento dos rendimentos recebidos acumuladamente, com utilização das tabelas
progressivas de incidência vigentes nos meses em que as parcelas dos rendimentos, pagos
a destempo, eram devidos” e que estes rendimentos não sejam tributados pela tabela
progressiva única da declaração.
Fundamentação
Não merece prosperar a tese do contribuinte, posto que a própria sentença judicial
retromencionada ordena observância ao art. 46 da Lei no 8.541, de 23/12/1992, que assim
dispõe: (Art. 46 e § 2o)
(...)
Vejamos, a respeito, também, o regramento contido no art. 3o da Lei no 8.134, de
27/12/1990: “Art. 3o O Imposto de renda na fonte, de que tratam os arts. 7o e 12 da Lei no
7.713/1988, porquanto o imposto é devido a medida em que os rendimentos são
percebidos, sem prejuízo do ajuste anual, consoante o § 2o do art. 2o c/c art. 85 ambos do
Decreto no 3.000, de 26/03/1999.
Dessa forma propomos o indeferimento do Pedido de Restituição
À consideração superior.

Decisão e Ordem de Intimação

De acordo. Nos termos da Portaria MF no 587, de 21/12/2020 e Portaria DRF/Limeira no
85, de 18/06/2007, fundamentada no acima exposto, perfeitamente embasado na
legislação vigente à época da solicitação, indefiro o Pedido de Restituição de folhas 01 a
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.085 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000739/2011-66

12. Dê-se ciência à contribuinte, facultando-lhe apresentar, no prazo de 30 (trinta), após a
ciência, Manifestação de Inconformidade à DRJ/SÃO PAULO II- SP”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte apresentou inconformismo em face do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição decorrente da indevida retenção do imposto na fonte realizada
pela empresa pública SERPRO, calculados sobre o montante dos rendimentos reconhecidos
judicialmente em favor da mesma, pela ação trabalhista no. 2.047/89 que tramitou na 39a Vara do
Trabalho de São Paulo- SP.
Asseverou que o Despacho Decisório descumpriu ordem judicial, negando a
mesma um direito reconhecido judicialmente, vez que o mesmo deveria ter respeitado a
distribuição dos rendimentos recebidos acumuladamente pelos respectivos meses de geração
desses rendimentos.
Informou que no pedido de restituição ficou evidenciado que a fonte pagadora
SERPRO não observou fielmente a determinação judicial no tocante à sistemática para a
apuração do imposto de renda na fonte.
Aduziu que o RES 614.406 e 614.232 do STF não atingem o presente processo,
vez que o pedido de restituição está ancorado na determinação judicial transitada em julgado.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade e que seja proferida
decisão determinando a reforma da decisão exarada pela Chefe do SEORT da DRF Limeira- SP,
bem como que seja determinado que o pedido de restituição seja processado em conformidade
com a decisão judicial que reconheceu o seu direito.
Pugnou por fim, na eventualidade da desconsideração da aludida decisão judicial
que seja reconhecido o direito da distribuição dos rendimentos recebidos acumuladamente pelos
meses que foram gerados.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/BEL No. 01-31.649

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, não reconhecendo o
direito creditório e-fls. 58/64.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 72/88):
“GERMELINA MARIA DE PAIVA MENEGHIN, devidamente qualificada nos autos do
processo administrativo em referência, não concordando com a decisão proferida pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém- PA, formalizada no
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.085 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000739/2011-66

Acórdão no 01.31.649, de 12.03.2015, vem, respeitosa e tempestivamente, interpor
necessário

RECURSO VOLUNTÁRIO

contra a referida decisão, com base nas inclusas razões, requerendo, por oportuno, que
elas sejam encaminhadas ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para a devida
apreciação.
(...)
I- DOS FATOS

Em 09.03.2010, a Contribuinte, ora Recorrente, formulou pedido de restituição decorrente
da indevida retenção do imposto na fonte ultimada pela empresa pública do Serviço
Federal de Processamento de Dados (SERPRO), calculado sobre o montante dos
rendimentos reconhecidos em seu favor nos autos da Reclamação Trabalhista no 2047/89,
tramitada na 39a Vara do Trabalho em São Paulo- SP.
Apreciada pela Autoridade local, o legítimo pedido foi indeferido, desafiando
Manifestação de Inconformidade tempestivamente apresentada.
No referido expediente de defesa, a Contribuinte contestou o indigitado indeferimento,
em apertada síntese, com os seguintes argumentos:
a) A fonte pagadora (SERPRO) teria criado critério próprio para a determinação do
imposto de renda a ser retido;
b) O Despacho Decisório que formalizou o indeferimento desrespeitou o comando
contido na sentença expedida nos autos da Reclamação Trabalhista no 2047/89, tramitada
na 39a Vara do Trabalho em São Paulo- SP;
c) A tese lançada no Despacho Decisório há muito foi superada pela jurisprudência
pacificada no âmbito do STJ, resultando, inclusive, na emissão do Parecer no 287/2009,
de 12 de fevereiro de 2009, que dispensa a PGFN de recorrer/contestar feitos que tenha
por objeto a matéria pacificada por aquele Tribunal Superior;
d) O artigo 12-A da Lei no 7.713/88, inserido pelo artigo 44 da Lei no 12.350/2010,
explicita a correta forma de cálculo do IR incidente sobre rendimentos recebidos
acumuladamente o que denota a intervenção do legislador de adequar o arcabouço legal à
jurisprudência predominante.
Submetida à análise da 2a Turma da DRJ em Belém- PA, a Manifestação de
Inconformidade não obteve a esperada acolhida, sendo julgada improcedente mediante os
seguintes fundamentos:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.085 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000739/2011-66

a) O Parecer exarado pela PGFN, bem como o artigo 12- A da Lei 7.713/88 são
posteriores ao ano calendário relativo à retenção, daí porque inaplicáveis ao caso
concreto;
b) Nem a jurisprudência nem a edição de Ato Declaratório pela PGFN tem o condão de
revogar dispositivo legal, no caso o artigo 12 da Lei no 7.713/88, que prevê a incidência
do IR “sobre o total dos rendimentos” em conformidade com o denominado regime de
caixa;
c) A decisão proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista no 2047/89, tramitada na 39a
Vara do Trabalho em São Paulo- SP, não vincularia a atuação do Fisco tendo em vista a
incompetência do Juízo Laboral, em razão da matéria;
d) No processo trabalhista não se discutia a natureza tributária das verbas pretendidas,
razão pela qual a sentença nele proferida não criou o regime de competência.
Por não concordar com o teor da decisão proferida pelo Colegiado de 1a instância, quer a
Contribuinte, ora Recorrente, ver suas razões de recurso conhecidas e submetidas à
sempre imparcial apreciação desse E. Conselho Administrativo.
É o que será demonstrado a seguir.

II- DO DIREITO

Como as razões que reclamam o reconhecimento do direito creditório invocado não
foram bem avaliadas pela decisão recorrida, a Recorrente pede licença para repisá-las
perante esse Colegiado de 2a instância administrativa.

1. DA DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO

A despeito de os rendimentos terem sido recebidos no ano-calendário de 2006, em
conformidade com a sentença judicial, o cálculo do imposto de renda devido deve tomar
por base as Tabelas Progressivas mensais, vigentes nos meses de referência das
diferenças salariais, que foram pagas acumuladamente por força de decisão judicial.
É isso que mostram as Planilhas Anexas, elaboradas segundo a diretriz acima, que guarda
perfeita consonância com a decisão judicial.
No pedido de restituição, segundo as tabelas que instruíram o pedido, ficou evidenciado
que a fonte pagadora Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) não havia
observado fielmente a determinação judicial, no tocante à sistemática para a apuração do
imposto de renda na fonte. Por consequência, o imposto de renda devido apurado pela ora
Recorrente no ajuste anual do ano-calendário de 2006 não refletiu a forma de tributação
determinada judicialmente para os valores recebidos acumuladamente. Daí a necessidade
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.085 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000739/2011-66

do pedido de restituição, que, como já observado, foi recebido, processado e, por ora,
absurdamente negado.
Repisando os esclarecimentos prestados, quer a Recorrente reiterar que sua fonte
pagadora- o SERPRO-, visando atender à sentença proferida nos autos da Reclamatória
Trabalhista efetuou o depósito dos valores relativos ao pagamento parcial da parte
incontroversa, conforme demonstração expressa lançada na Manifestação de
Inconformidade equivocamente não acatada.
Entretanto, a despeito do esforço da fonte pagadora, a retenção do imposto da fonte não
foi fiel ao que restou determinado na decisão judicial acima referida.
Com efeito, ocorre que a fonte pagadora, ao tentar obedecer à sentença judicial, no
tocante à forma de cálculo do imposto de renda na fonte (cálculo mensal e não de forma
acumulada), contestou uma “heresia jurídica”, estabelecendo critério que não consta da
sentença, tampouco das regras pacificadas judicialmente.
Deveras, não se sabe por que, tomou a fonte pagadora os montantes pagos em 2004 e
2006 e os dividiu por 18 meses, considerando que o resultado dessa divisão
corresponderia à base de cálculo mensal do imposto, aplicando a tabela progressiva
vigente no ano-calendário de 2006 para as parcelas compreendidas nos pagamentos feitos
em 2006.
Como se vê, a fonte pagadora não executou corretamente a sentença. Criou critério
próprio para ultimar a retenção de imposto de renda na fonte.
De fato, no Informe de Rendimentos relativo ao ano-calendário de 2006, fornecido à ora
Recorrente (DOC 02 do pedido), consta retenção de imposto de renda na fonte sobre os
valores recebidos acumuladamente. Essa retenção é indevida. Pelos cálculos feitos em
conformidade com a sentença judicial (ver planilha instruindo o pedido), a retenção de
imposto de renda na fonte deveria ter sido bem inferior, constituindo o valor excedente
em indébito a ser restituído à Contribuinte.
Demonstrado, pois, o direito creditório invocado.

2. A DECISÃO RECORRIDA RATIFICA INADMISSÍVEL DESCUMPRIMENTO À
ORDEM JUDICIAL

Em sua manifestação de inconformidade, a ora Recorrente sustentou que ao negar o
direito creditório pretendido a Autoridade Local, em última análise, perpetrou manifesta
desobediência à ordem judicial lançada na sentença proferida na Reclamação Trabalhista
resolvida em seu favor. No que interessa ao caso presente, a decisão judicial restou
vertida nos seguintes termos:
(...)
Ao se manifestar sobre tal argumento, a decisão recorrida afirma que a decisão proferida
no processo trabalhista não deve emanar qualquer efeito na seara tributária, haja vista a
incompetência daquele juízo em razão da matéria. Afirma, ainda, no afã de justificar o
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.085 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000739/2011-66

absurdo indeferimento, que a discussão naquele processo era alheia à natureza das verbas
reconhecida e que, por isso, a sentença não se prestaria a determinar a observância do
regime de competência em relação ao IR.
Apesar da clareza do teor da ordem emanada do Poder Judiciário, primeiramente o
questionado Despacho Decisório e agora a decisão recorrida tiveram a ousadia de
desconsiderar o mandamento judicial.
A alínea “b” da decisão judicial transitada em julgado, acima transcrita, não podia ser
mais clara e direita, quando averbou que “Os descontos deverão ser aferidos com base no
que realmente seria devido pela empresa mês a mês, pelo acréscimo do “plus”
condenatório de natureza salarial, a fim de que sejam respeitados os princípios da
isonomia, capacidade contributiva e progressividade do imposto...”.
O comando da aludida decisão judicial, não é ocioso repetir, determinou que, ao valor dos
rendimentos auferidos em cada mês, fossem acrescidas as correspondentes diferenças
salariais, a fim de fosse respeitados os princípios constitucionais citados. Neste sentido, a
decisão judicial foi incisiva ao dispor que “As parcelas serão apuradas mês a mês, para
verificação, inclusive, de eventual isenção tributária, considerando a tabela progressiva
aplicável aos rendimentos do trabalho assalariado”.
A sentença transitada em julgado, após esclarecer que cabia à fonte pagadora efetuar a
retenção por contra do art. 46 da Lei no 8.541/92, determinou que a obrigação fosse
cumprida pelo responsável de forma que o imposto a ser retido tivesse como base de
cálculo, “mês a mês”, o valor já pago nas épocas próprias, acrescido da diferença
reconhecida judicialmente (“plus condenatório”).
Ora, com tal comando, o magistrado está, exatamente, afastando a absurda regra então
aplicada pela Receita Federal que consistia em determinar que a retenção na fonte, nos
casos de Rendimentos Recebidos Acumuladamente, tomasse por base a Tabela
Progressiva vigente no mês do pagamento.
Essa determinação judicial, diferentemente do que alega a decisão recorrida, é norma
individual e concreta entre as partes, não cabendo à autoridade administrativa extrair
interpretação casuística para negar-se ao seu cumprimento.
Queira o Fisco, ou não, mandamentos judiciais existem para que sejam cumpridos!
Portanto, por qualquer ângulo de análise, fica evidenciado que a conclusão averbada na
decisão proferida pela Junta Julgadora de 1a instância traduz manifesto descumprimento à
ordem judicial, o que marca definitivamente sua impropriedade.

3. A TESE CONSTANTE NA DECISÃO RECORRIDA FOI SUPERADA PELA
JURISPRUDÊNCIA

Como se depreende da leitura atenta de seus fundamentos, a decisão recorrida insiste na
forma de tributação fixada pelo art. 12 da Lei no 7.713/88, que dispõe:
(...)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.085 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000739/2011-66

Regulamentando este artigo, dispõe ao art. 640 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99 (RIR/99):
(...)
Como é do conhecimento geral, a jurisprudência judicial pacificou-se no sentido de que
tais dispositivos devem ser interpretados em consonância com a norma que prevê a
incidência mensal do imposto de renda das pessoas físicas, quando retido na fonte ou
pago mensalmente.
O Acórdão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa se destaca,
entre dezenas de outros do mesmo Tribunal, bem resume a posição judicial sobre a
matéria:
(...)
Curvando-se a esse entendimento, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional editou o
PARECER PGFN/CRJ/No 287/2009, de 12 de fevereiro de 2009 (DOC 05 anexo ao
pedido), reconhecendo que a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e de desistência dos já interpostos, com relação às ações judiciais, cujas
sentenças tenham sido proferidas em conformidade com o paradigma judicial acima
destacado, tornaram-se imperativas.
É o caso que ora se apresenta: no cálculo do imposto renda incidente sobre os
rendimentos pagos acumuladamente, cabe distribuir esses valores pelos respectivos
meses, e calcular o imposto devido em cada mês, levando-se em consideração as tabelas
de incidência e as alíquotas das épocas correspondentes à geração de tais rendimentos.
Por correto e juridicamente sustentado, referido Parecer foi aprovado pelo Sr. Ministro da
Fazenda por Despacho Publicado no D.O.U de 11.05.2009 (DOC 05 ANEXO AO
PEDIDO), nos precisos termos da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997.
Atendidas as condições, o ilustre Procurador Geral da Fazenda Nacional, editou o Ato
Declaratório PGFN no 1/2009, publicado no DOU de 14.05.2009 (DOC 06 ANEXO AO
PEDIDO), autorizando a dispensa de interposição de recursos e da desistência dos já
interpostos nas ações judiciais que tratem do imposto de renda sobre rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente, mencionando os julgados que firmaram a
jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ): Resp 424225/SC (DJ
19/12/2003); Resp 505081/RS (DJ 31/05/2004); Resp 1075700/RS (DJ 17/12/2008);
AgRg no REsp 641.531/SC (DJ 21/11/2008); Resp 901.945/PR (DJ 16/08/2007).
Notem Senhores Conselheiros, que o órgão de defesa dos interesses da Fazenda Nacional
reconheceu, nessa oportunidade, o acerto da tese encampada pela jurisprudência
dominante no âmbito do Tribunal da Legalidade.
O fato superveniente de suspensão do Ato Declaratório PGFN 1/2009, pelo Parecer
PGFN no 2.331 de 27.03.2010, publicado no DOU de 06.04.2011 em nada interfere no
direito alegado pela contribuinte, eis que este último não foi devidamente aprovado pelo
Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
Seja como for, hoje a questão está definitivamente julgada nos dois Tribunais Superiores.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.085 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000739/2011-66

No STF:
(...)
No STJ:
(...)
Por imposição regimental contida no artigo 62-A, esse Conselho vem adotando o mesmo
entendimento:
(...)
Por mais essa razão, a decisão recorrida é merecedora de reforma.

3.1. DA INEXISTÊNCIA DE ANTINOMIA ENTRE A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS
JUDICIAIS

Numa visão rigorosa, pode-se ia alegar a existência de antinomia entre a legislação que
rege a tributação mensal com ajuste anual das pessoas físicas e a apuração do imposto
segundo as tabelas vigentes nos meses de referência das verbas pagas acumuladamente.
Como sempre, as antinomias são apensas aparentes, pois, embora o fato gerador ocorra na
data do pagamento do direito reconhecido na sentença, tendo em conta que esse direito
tem gênese pretérita, o elemento quantitativo para cálculo do imposto deve retroagir aos
meses correspondentes às verbas que compõe o montante acumulado.
Com efeito, assim tem decidido o STJ, como constam dos julgados embasadores do
Parecer PGFN referido no tópico antecedente. Assim, não há a aparente antinomia entre a
regra geral de incidência do imposto de renda das pessoas físicas (o imposto incide no
mês em auferidos os rendimentos e ganhos- art. 2o das Leis nos 7.713/88 e 8.134/90) e a
determinação para que sejam tomadas as tabelas progressivas de incidência vigentes no
mês de referência dos rendimentos.
Deveras, o imposto continua incidindo no mês de auferimento dos rendimentos, mas o
elemento quantitativo do fato gerador da obrigação tributária deve ser deslocado no
tempo, exigindo que a base de cálculo mensal deva corresponder ao valor de cada parcela
dos rendimentos pagos acumuladamente, no mês e ano em que seriam auferidos, nos seus
valores originais, em conformidade com a sentença e com os precedentes judiciais que a
sustentaram.
Os demais elementos do fato gerador, inclusive a data da sua ocorrência, estão vinculados
ao efetivo recebimento da verba devida pelo empregador, cujo pagamento, no caso, só em
2006 foi determinado pela Justiça.
Destarte, não há qualquer óbice à aplicação harmônica das normas tributárias em questão,
razão pela qual, por mais essa ótica, o presente apelo deve ser provido.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.085 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000739/2011-66

4. DA FORÇA INDICATIVA DO ART. 44, DA LEI No 12.350/2010 E A
POSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DE SEU TEOR

A regra indevidamente aplicada à retenção pela fonte pagadora, em flagrante
descumprimento da ordem judicial, diga-se, era tão absurda que o legislador houve por
bem alterá-la. Com efeito, por meio do artigo 20 da Medida Provisória no 497/2010,
convertida na Lei no 12.350 de 2010, foi incluído o “art. 12- A” ao texto da Lei no
7.713/1988, instituindo novo tratamento para os rendimentos correspondentes aos anos
calendários anteriores ao do recebimento.
Portanto, se havia alguma dúvida sobre a adoção da jurisprudência judicial acima
destacada, ela foi definitivamente afastada com a edição da Lei no 12.350, de dezembro
de 2010, que instituiu o “art. 12- A” ao texto da Lei no 7.713/98, com as seguintes normas
operacionais:
(...)
Trata-se de uma norma que fixou a tributação exclusiva na fonte e no mês do recebimento
dos rendimentos recebidos acumuladamente. São duas normas de natureza instrumental,
fixando a tributação exclusiva na fonte e no momento do recebimento do rendimento.
(...)
Novamente, tem-se uma regra procedimental estatuindo que a formação da tabela
progressiva a ser aplicada não é a tabela do mês do recebimento, mas, sim, a tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês
do recebimento ou crédito.
É o reconhecimento legal de que, no tocante aos rendimentos recebidos acumuladamente,
torna-se necessária a distribuição dos rendimentos pelos respectivos meses de sua
formação, traduzida na tabela formada com essa diretriz. Ora, regra de formação de tabela
é regra procedimental.
(...)
Novamente, tem-se um comando de natureza procedimental, pois foram estabelecidas
regras instrumentais para denúncia do rendimento na respectiva declaração de ajuste
anual. Cabe notar que o § 7o em foco já conferiu o efeito ex tunc às novas regras da
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Dessa breve análise das normas contidas no novo art. 12- A, da Lei no 7.713/98, fica
evidenciado que tais regras têm natureza meramente instrumental, o que deveria garantir
a aplicação retroativa dessas regras, em conformidade com o disposto no § 1o, do art. 144,
do CTN.
Contudo, ainda que esse Colegiado não considere aplicável a regra acima referida, não se
pode perder de vista que a alteração legislativa implementada em 2010 evidencia que o
legislador, embora por “caminhos matemáticos” diferentes e atento ao que o Poder
Judiciário há muito tempo vem julgando, entendeu que a regra anterior de tributar os
rendimentos recebidos acumuladamente pela Tabela Progressiva do mês/ano do
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.085 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000739/2011-66

pagamento feria de morte princípios constitucionais, notadamente a da capacidade
contributiva e da progressividade do imposto de renda.
Não fosse isso, qual a razão para a alteração legislativa consubstanciada no artigo 12-A
da Lei no 7.713/88!
Destarte, por qualquer ângulo de análise, não pode prosperar o fundamento da decisão
recorrida no sentido de que a norma em questão não se aplica aos fatos tratados no
presente processo, eis que anteriores à sua vigência.
De rigor, portanto, a reforma da decisão recorrida.

VII. DO PEDIDO

Diante do exposto, a Recorrente requer seja seu recurso recebido e provido, com o
consequente reconhecimento de seu legítimo direito creditório devidamente corrigido
pelos índices oficiais.
São os termos em que,
Pede deferimento.
Americana/Brasília, 07 de maio de 2015”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
O litígio recai sobre regime a ser utilizado no cálculo do imposto sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.
A DRJ negou o pedido da contribuinte para que o cálculo do imposto devido
sobre os valores recebidos acumuladamente fosse realizado calculado mês a mês, em virtude do
comando da sentença judicial proferida na ação trabalhista no. 2.047/89 em trâmite na 39a Vara
do Trabalho em São Paulo- SP que determinava que o imposto incidiria no mês do recebimento
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.085 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000739/2011-66

dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas progressivas mensais vigentes na época do
recebimento dessas parcelas diferenças salariais.

Rendimentos Recebidos Acumuladamente- Aplicação do Cálculo do Artigo
12- A da Lei no 7.713/1988.

Insta esclarecer, que com relação à questão sobre a potencial ilegalidade da
tributação integral dos valores de rendimentos recebidos de forma acumulada quando do efetivo
recebimento, cabe destacar que no ano calendário de recebimento de rendimentos pela
recorrente, vigia o artigo 12 da Lei no. 7.713, de 1988, que possuía a seguinte redação:
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês de recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização”.
Todavia, a Lei no. 12.350, de 2010 introduziu o art. 12- A da Lei no. 7.713, de
1988, que definiu como regra, a tributação exclusiva na fonte para os rendimentos recebidos
acumuladamente, quando decorrentes de rendimentos de trabalho, aposentadoria, pensão, reserva
remunerado ou reforma, pagos pelas entidades públicas de previdência social.
“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído pela Lei 12,350, de
2010)”.
Não há dúvida sobre a aplicação do art. 12-A da Lei no. 7.713/88 para os
exercícios posteriores a 2010, no entanto, poderia haver dúvida sobre a aplicação do referido
artigo para os exercícios anteriores a 2010, tal qual o caso em tela em que os rendimentos
recebidos acumuladamente de períodos até o ano- calendário 2009 foi objeto do Acórdão CSRF
9202-003.695, julgado em 27/01/2016, o qual recebeu a seguinte ementa:
“IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B
do CPC no âmbito do RF 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência)”.
Vale destacar que decidiu o STJ no Resp no. 1.118.429 sob rito do artigo 543-C do
CPC que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.085 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000739/2011-66

“RESP 1.118.429
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PARCELAS
ATRASADAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global
pago extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543- C do
CPC e art. 8o da Resolução STJ 8/2008”.
Cabe destacar que o STF no RE 614.406 sob o rito do artigo 543- B do CPC que a
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos:
“RE 614.406
IMPOSTO DE RENDA- PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Desta feita, a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no.
614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática de repercussão geral,
deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, uma vez que a mesma afastou o regime de caixa e acolheu o
regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidas.
Assim, torna-se oportuno a transcrição do artigo 62, § 2o do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no. 343, de 09/06/2015, que preconiza que o entendimento do STF e STJ
deverão ser reproduzidos por essa Turma, senão vejamos+
“Art. 62 (...)
§ 2o. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos arts. 543- B e 543- C da Lei no. 5.869, de 1973- Código de Processo
Civil (CPC), deverão ser reproduzidos pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF”.
Dessa forma, voto no sentido de que o imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente seja calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.085 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000739/2011-66

à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês
pela contribuinte.
O pedido de restituição de retenção indevida, será verificado pela unidade da
RFB, no momento do cálculo do montante devido utilizando o regime de competência.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 107
DF CARF MF
Original